Tribunal: TJDFT
Processo: 0746436-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade também para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, apresentou petição de ID 65808109. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A requerente trouxe aos autos declaração do imposto de renda, a qual indica ser proprietária de 2 (dois) imóveis em Goiânia, além da casa em bairro nobre de Brasília (Lago Sul) objeto da ação (ID 65713204 - Pág. 39). Lado outro, os próprios depósitos realizados e com o intuito de evitar a adjudicação do imóvel do Lado Sul, somam mais de R$900.000,00 (novecentos mil reais), o que evidencia a capacidade econômica de suportar as custas processuais (ID 65713204 - Pág. 20). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual. Não há prova de sua renda ou de gastos extraordinários e essenciais que comprometessem sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46